Tribunal: TJES
Processo: 5002884-61.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002884-61.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: RONALDO SOCORRO LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL NO TOCANTE À COBRANÇA DE TARIFAS. SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA ÀS TESES FIXADAS PELO STJ QUANTO À LEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS ANEXAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA CONTRATUALMENTE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Insurge-se o Recorrente contra r. sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, consistentes na revisão da taxa de juros aplicada no contrato e na condenação do banco Recorrido à restituição em dobro dos valores que reputa indevidos.
2. Analisando os argumentos recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente, uma vez que a sentença de origem observou as teses fixadas pelo STJ quanto à legalidade na cobrança das tarifas anexas aos contratos de financiamento automotivo (avaliação de bem – usado – e registro de contrato – perfectibilizado perante o Detran consoante Certificado de Registro de Veículo –, havendo concreta realização da contraprestação pelas taxas cobradas), não se tratando de cláusulas abusivas (nem mesmo excessivamente onerosas).
3. Outrossim, quanto à taxa de juros aplicada in casu, como bem observado pelo Juízo a quo, o custo efetivo total da operação pactuada foi de taxa de juros de 1,79% a.m e 24,10% a.a (fl.2 da petição de ID 3091707), não se vislumbrando qualquer abusividade no percentual indicado, em conformidade com os enunciados das Súmulas 539 e 541 do STJ, tampouco aplicação a maior sobre as parcelas a serem pagas pelo consumidor.
4. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a r. sentença recorrida inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.